Tribunal: TJDFT
Processo: 0702222-82.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO CUSTODIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. RESPONSABILIDADE PELOS CUIDADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, quando evidenciado comportamento destemido do paciente, face ao modus operandi adotado, em tese, na execução do delito, porquanto, por motivo torpe, sem permitir a defesa, golpeou a vítima com uma barra de ferro, inclusive após a vítima desmaiar, a qual não veio a óbito em razão da interferência de terceiros.
3. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e endereço fixo, não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
5. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
6. Para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, necessária a comprovação de que o acusado é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores. Inteligência do artigo 318, VI, do CPP.
7. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.